Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, do consumidor, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência recursal. Fornecimento de medicamento oncológico não contemplado em diretriz de utilização da ANS. Rol de procedimentos em saúde suplementar com taxatividade mitigada. Lei no 14.454/2022. Prescrição médica, registro na ANVISA, evidências científicas e parecer técnico favorável. Requisitos para atribuição de efeito suspensivo não demonstrados. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Abemaciclibe (Verzenios) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de cobertura obrigatória, alegando que o fármaco não se enquadra na Diretriz de Utilização Técnica (DUT) no 64 da ANS e defende a taxatividade do rol de procedimentos.
2 - A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito da autora, baseada na prescrição médica, no registro do fármaco na ANVISA e em pareceres técnicos favoráveis, além de identificar o perigo de dano diante da gravidade da enfermidade e da necessidade imediata do tratamento.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, à luz da Lei no 14.454/2022, ainda que não conste expressamente na DUT da ANS para a patologia específica; e (ii) a presença dos requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5 - A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o Rol da ANS constitui referência básica, devendo haver autorização de cobertura para tratamento não previsto quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos de renome (CONITEC ou internacionais).
6 - No caso concreto, o medicamento possui registro na ANVISA e a prescrição médica está fundamentada em evidências de efetividade (Estudo MonarchE), demonstrando ganho de sobrevida livre de progressão da doença, o que preenche os requisitos legais para a cobertura obrigatória e afasta a alegação de exclusão contratual.
7 - É abusiva a recusa da operadora em fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente, a quem cabe definir a melhor terapêutica para o paciente, não podendo o plano de saúde limitar as escolhas médicas sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, cuja taxatividade é mitigada.
8 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito (previsão legal e indicação médica fundamentada) e no perigo de dano (risco de agravamento da doença oncológica), mostra-se correta a decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente que, embora não previsto no rol, possua comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e registro na ANVISA, nos termos da Lei no 14.454/2022. 2 - A recusa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e indicado por profissional habilitado é indevida quando demonstrada a necessidade terapêutica para a preservação da saúde e da vida do beneficiário. 3 - A ausência de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano inverso inviabiliza a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, REsp no 1.886.929/SP e REsp no 1.889.704/SP, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, j. 19/10/2020; TJDFT, Acórdão 1729342, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/07/2023, DJe 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1842881, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1633816, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022, DJe 10/11/2022; TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1885012, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 16/07/2024.